Tribunal: TJSP
Processo: 1008531-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de voo internacional em razão de problemas técnicos operacionais – Hipótese em que a requerida sequer demonstrou a necessidade de manutenção da aeronave – Ainda que assim não fosse, a companhia área responde objetivamente por problemas técnicos na aeronave, uma vez que configuram fortuito interno,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de voo internacional em razão de problemas técnicos operacionais – Hipótese em que a requerida sequer demonstrou a necessidade de manutenção da aeronave – Ainda que assim não fosse, a companhia área responde objetivamente por problemas técnicos na aeronave, uma vez que configuram fortuito interno, estando inseridos no risco da atividade desenvolvida – Atraso de mais de 30 horas – Ausência de prova de prestação de assistência material ao autor – Dano moral configurado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – RECURSOS NÃO PROVIDOS.